Tribunal: TJDFT
Processo: 0709452-45.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SATISFAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE.
1. Não é cabível a redução dos alimentos, fixados em 50% do salário mínimo, percentual condizente com as necessidades do alimentado e a capacidade financeira do alimentante.
2. Negou-se provimento ao apelo.